Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703979-17.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: SILVANA TAVARES DOS REIS MENKE DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A opõe embargos de declaração (id. 71051763) da decisão (id. 70731927) que determinou a suspensão do processo, em cumprimento à r. decisão proferida pelo STJ na ProAfR no REsp 2.162.222/PE (Tema no 1.300). O Banco-embargante alega que não ficou comprovada a aplicação do referido Tema do STJ ao presente processo, visto que não há insurgência acerca da distribuição do ônus probatório. Afirma que compete à embargada-autora comprovar os fatos alegados em sua petição inicial, ante a inexistência de relação consumerista entre as partes, tanto que juntou o extrato da sua conta individual do Pasep. Frisa que o processo se encontra em fase avançada de instrução processual e que sua suspensão contraria o princípio da celeridade. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com o reconhecimento da distinção entre a matéria debatida na demanda e a afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema no 1.300) e o prosseguimento do processo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Em que pese a alegação do Banco-embargante de que não há insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, a decisão foi expressa ao consignar que a “[...] causa de pedir não se refere à má administração dos recursos por ausência da devida atualização monetária do saldo da conta individual, mas diante da falta de comprovação, pelo Banco-réu, do destino dos valores subtraídos mediante retiradas/saques no decorrer dos anos em que foi mantida referida conta” (id. 70731927, pág. 1, grifo nosso). A controvérsia submetida à análise no Tema no 1.300/STJ é exatamente saber a quem compete provar que os lançamentos realizados a débito nas contas Pasep foram destinados aos respectivos correntistas, ainda que inexistente relação de consumo entre as partes. E com relação à controvérsia recursal acerca da destinação dos valores debitados na conta individual do Pasep de titularidade da embargada-autora, não há omissão na decisão, que foi expressa ao fundamentar, in verbis (id. 70731927, pág. 1): “2. A MM. Juíza, na r. sentença (id. 69755727), julgou improcedentes os pedidos, ao concluir que “No que tange aos supostos saques indevidos, infere-se, do demonstrativo acostado em ID 185611091, que as rubricas lançadas (PAGTO RENDIMENTO C/C ou FOPAG) corresponderiam, em verdade, à retirada anual que, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 26/1975, vigente na data do saque, seria disponibilizada ao participante em conta corrente ou folha de pagamento.” e que “[...] as retiradas se deram em proveito do participante, descabendo falar em desfalque injustificado, a demandar recomposição.”. 3. A autora, ao seu turno, defende na sua apelação (id. 69755733) que “[...] é possível perceber uma série de movimentações de saque, as quais deveriam ocorrer mediante requerimento e a comprovação de uma série de requisitos.” (pág. 3). Além disso, pondera que “Para desconstituir o direito da parte Autora, já deveriam ter sido colacionados aos autos todos os comprovantes de crédito em conta, em folha de pagamento ou de saque por parte do servidor, o que não aconteceu.” (pág. 14).” A decisão, em suma, não contém o vício apontado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final” (Acórdão 1697645, 07351595620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023.). Isso posto, rejeito os embargos de declaração do Banco-réu. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos à suspensão determinada na decisão embargada. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora